Tribunal: STF
Processo: ARE 1078273
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Não é cabível recurso para esta Corte contra a aplicação do procedimento da repercussão geral nas instâncias de origem. AI-QO 760.358, de minha relatoria, DJe 19.2.2010. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.